Tribunal: TJSP
Processo: 1005060-21.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Ausência de impugnação especificada da sentença. Inocorrência Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de má-fé da instituição financeira. Aplicação do entendimento firmado na Súmula 159 do

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Ausência de impugnação especificada da sentença. Inocorrência Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de má-fé da instituição financeira. Aplicação do entendimento firmado na Súmula 159 do STF. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Preliminar rejeitada. Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005060-21.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante MARIA JOSÉ
LUCIANO DE CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, rejeitada a preliminar, deram provimento
parcial, vencidos o 3o Desembargador, que declara, e o 5o, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20586
Apelação n.o 1005060-21.2019.8.26.0082
Comarca: Boituva
Apelante: Maria José Luciano de Camargo (Justiça gratuita)
Apelado: Banco Agibank S/A
Juiz (a): Heloisa Helena Franchi Nogueira Lucas
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c.
repetição de indébito e indenização por danos morais. Ausência de
impugnação especificada da sentença. Inocorrência Abusividade dos
juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de
mercado. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de má-fé
da instituição financeira. Aplicação do entendimento firmado na
Súmula 159 do STF. Danos morais não configurados. Mero
aborrecimento. Preliminar rejeitada. Sentença de improcedência
reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
143/147, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos
morais proposta por Maria José Luciano de Carvalho contra Banco Agibank. A autora foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, com a observação da gratuidade processual a
ela concedida.
Inconformada, recorre a autora.
A autora sustenta, em síntese, que os juros remuneratórios cobrados
estão demasiadamente superiores à média praticada e fora dos padrões mínimos de
razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual se requereu a sua adequação, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
orientação firmada pelo E. STJ em sede de Recurso Repetitivo n.1.061.530-RS de Relatoria da
Min. Nancy Andrighi. Diz que os contratos preveem a cobrança de juros remuneratórios anuais
muito superiores à taxa média divulgada pelo banco central, para o mesmo período e mesma
modalidade contratual. Enfatiza que sofreu dano moral, diante dos fatos suportados na
demanda, discorrendo sobre as funções da indenização moral: pedagógica e compensatória.
Pugna pelo provimento do recurso nos termos requeridos na inicial (fls. 150/164).
Recurso tempestivo e sem preparo por ser a autora beneficiária da
gratuidade processual.
O réu apresentou contrarrazões com preliminar de não conhecimento
do recurso diante da ausência de impugnação especificada aos termos da sentença. No mais
pugnou pela manutenção da sentença (fls. 168/190).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida.
A autora/apelante reitera parte dos termos da sua inicial, no entanto
isso não torna o recurso inepto como sustenta o réu em suas contrarrazões. A interposição do
recurso pela recorrente, na parte impugnada, devolve a matéria alegada ao Tribunal. Assim, a
reiteração das razões de parte das alegações, por si só, não impede o conhecimento do recurso,
quando demonstrado interesse na reforma da sentença.
Nesse sentido, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Processo civil. Recurso especial. Agravo no agravo de instrumento.
Fundamentação recursal. Apelação. Art. 514 do CPC. Requisitos.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ. Repetição dos argumentos
deduzidos na contestação. Demonstração do interesse pela reforma.
Súmula 83/STJ.
- O reexame do acervo fático-probatório do processo é vedado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sede de recurso especial.
- A reprodução na apelação das razões já deduzidas na petição
inicial não determina a negativa de conhecimento do recurso,
especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à
demonstração do interesse pela reforma da sentença.
- Inviável o recurso especial quando a decisão recorrida está em
harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo no agravo de instrumento improvido.”
(AgRg no Ag 990.643/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 23/05/2008)
A preliminar, assim, deve ser rejeitada.
Respeitado o entendimento da MM. Juiza originária, a r. sentença
deve ser parcialmente reformada
Consta da petição inicial que a autora celebrou seis contratos de
empréstimos com o réu, a saber: contrato no 1211694880, emitido em 10.09.2018, com taxa de
juros de 19,50% a.m. e 748,04% a.a.; contrato no 1211779805, emitido em 01.10.2018, com
taxa de juros de 14,50% a.m., 407,77% a.a.; contrato no 1211472657, emitido em 10.07.2018,
com taxa de juros de 18% a.m. e 628,76% a.a.; contrato no 1210765850, emitido em
22.11.2017, com taxa de juros de 22% a.m. e 987,22% a.a.; contrato no 121765994, emitido em
22.11.2017, com taxa de juros de 22% a.m. e 987,22% a.a. e contrato no 1211149494, emitido
em 03.04.2018, com taxa de juros de 18% a.m. 628,76% a.a. Diz que os juros estipulados são
superiores à taxa média de mercado. Considera ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor para revisar a estipulação de obrigação desproporcional entre as partes. Aponta
que a previsão é abusiva e ilegal, permitindo a revisão. Requer o provimento do recurso para
julgar procedente o pedido e declarar a nulidade da cláusula abusiva para se adequar os juros
aos patamares legais, condenando-se o réu a devolver os valores cobrados a maior. Pleiteia
indenização por danos morais no valor de R$ 9.980,00, equivalente a 10 salários mínimos.
Observa-se que os juros cobrados pelo réu encontram-se muito acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da taxa média de mercado aplicável aos empréstimos realizados por pessoa física (crédito
pessoal não consignado), no período de 10.09.2018; 01.10.2018; 10.07.2018; 22.11.2017;
22.11.2017 e 03.04.2018 (datas das assinaturas dos contratos fls. 16/17; 24/25; 31/32; 38/39;
46/47 e 54/55, respectivamente), razão pela qual merecem ser revistos.
Isso porque, segundo informações do site do BACEN (http://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consulta
rValores), a média da taxa dos juros remuneratórios praticados pelo mercado para operações
semelhantes às realizadas entre as partes (crédito pessoal não consignado) para o período
relativo aos contratos (setembro de 2018 fls. 16/17), era de 6,88 % ao mês e 122,29 % ao
ano; (outubro de 2018 fls. 24/25), era de 7,04% ao mês e 126,14% ao ano; (julho de 2018
fls. 31/32), era de 6,74 % ao mês e 118,72% ao ano; (novembro de 2017 fls. 38/39), era de
7,03% ao mês e 125,96% ao ano; (novembro de 2017 fls. 46/47), era de 7,03 % ao mês e
125,96% ao ano e (abril de 2018 fls. 54/55), era de 6,99% ao mês e 125,00% ao ano.

Nos mesmos períodos mencionados acima para cada um dos seis
contratos, o réu cobrou, respetivamente, juros remuneratórios na taxa de 19,5% ao mês e
748,04% ao ano (fls. 16/17 ); taxa de 14,5% ao mês e 407,77% ao ano (fls. 24/25); taxa de 18%
ao mês e 628,76% ao ano (fls.31/32); taxa de 22% ao mês e 987,22% ao ano (fls. 38/39); taxa
de 22% ao mês e 987,22% ao ano (fls.46/47 ) e taxa de 18% ao mês e 628,76% ao ano
(fls.54/55).
A disparidade entre os índices de juros cobrados pelo réu e a média
cobrada pelas demais instituições financeiras caracteriza o abuso dos juros remuneratórios
previstos no empréstimo contraído pela autora.
Assim, deve ser admitida a revisão da taxa de juros para o recálculo
da dívida de acordo com a taxa média do mercado prevista para as operações, 6,88% ao mês e
122,29% ao ano para o contrato de fls.16/17; 7,04% ao mês e 126,14% ao ano para o contrato
de fls.24/25 ; 6,74% ao mês e 118,72% ao ano para o contrato de fls.31/32 ; 7,03 % ao mês e
125,96% ao ano para o contrato de fls. 38/39; 7,03% ao mês e 125,96% ao ano para o contrato
de fls. 46/47 e 6,99% ao mês e 125% ao ano para o contrato de fls. 54/55, vez que
caracterizada a cobrança abusiva e a excepcionalidade no caso concreto. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL LIMITAÇÃO EM 12% AO
ANO. TAXAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E EMISSÃO DE
CARNÊ
(TEC).
CARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
DECISÃO
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica cobrança abusiva; são inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o,
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do
julgamento em concreto.
2. [...].
(REsp 1.246.622/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe de 16/11/2011).
3. [...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1078412/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 04/02/2013)”.
Esse é o entendimento adotado por esta Colenda Câmara, em caso
semelhante ao dos autos:
“APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO FINANCIAMENTO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Relação de consumo
Qualidade de destinatário final demonstrada
Incidência das
disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às instituições bancárias (Súmula do e. STJ, verbete 297).
2. CONTRATO DE MÚTUO
JUROS REMUNERÁTORIOS

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE Ocorrência Excesso verificado
no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade
do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira

Abusividade verificada no presente feito.
3. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
Retenção de verbas para
pagamento dos débitos em 30% (trinta por cento) de ganhos líquidos
do requerente
Extrato apresentado que indica que tais débitos
vinham ocorrendo acima desse limite
Prevalência do princípio
constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no
1017691-48.2016.8.26.0196; Relator Des. SÉRGIO GOMES, j. em
25.07.2017)
A devolução de eventual indébito a ser restituído deve ocorrer na
forma simples, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária
desde o desembolso da quantia paga indevidamente.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples e não dobrada,
porquanto inexistente nos autos prova cabal da má-fé por parte da instituição financeira quanto
aos descontos indevidos.
Portanto, plenamente aplicável, ao caso, o disposto na Súmula 159,
do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil” (O art. 1.531 do Código de 1916 corresponde
ao art. 940 do atual Código).
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido:
“Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé
enseja a repetição em dobro do indébito.” (AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1127566/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012).
Esta C. Câmara, na esteira do entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, entende que a penalidade prevista no art. 42, § único, do Código de Defesa do
Consumidor apenas tem lugar quando presente a má-fé do fornecedor de serviços, o que não se
verifica no caso concreto, já que a simples cobrança de juros excessivos não comprova que o
réu agiu de má-fé.
Sobre o tema, já decidiu esta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO BANCÁRIO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO, COM PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO
DUPLICADA DE VALORES E CONDENAÇÃO POR DANOS
MORAIS SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSO
DO AUTOR. 1. Devolução duplicada de valores Descabe aplicação
de tal penalidade, na ausência de má-fé da contraparte Contudo,
sob pena de enriquecimento ilícito da prestadora de serviços
apelada, o valor indevidamente pago pelo autor deve ser repetido (de
forma singela, ou seja, não duplicada), com correção monetária de
cada pagamento e juros de mora legais da citação, por se cuidar de
responsabilidade civil contratual. 2. Danos morais
Indenização
fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) Cobranças
indevidas em faturas mensais, a despeito de inúmeros contados do
autor narrando os fatos e buscando solução - Verba que não
comporta
majoração,
porque
guarda
consonância
com
as
características do caso concreto e fins a que se destina. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.”
(Apelação 1003524-18.2018.8.26.0564; Relator SERGIO GOMES;
37a Câmara de Direito Privado; j. 10/07/2018).
De outro lado, é certo que a autora suportou alguns dissabores com a
situação narrada nos autos, entretanto, conforme orientação dominante, o simples
aborrecimento não basta para configurar o dano necessário à reparação moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A despeito da conduta do réu, inexistiram reflexos contundentes na
vida da autora, sendo possível afirmar a inexistência do evento do danoso, elemento
imprescindível para o aperfeiçoamento do instituto da responsabilidade civil.
O dano moral é causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus
valores éticos, morais, de dignidade, de incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é
necessário que haja lesão de ordem desses direitos, de forma a causar injusta dor ou sofrimento.
Nessas circunstâncias, o fato sofrido pela autora pode ser classificado como mero dissabor,
insuficiente para caracterizar o dano moral, inclusive na vertente punitiva, como defende a
parte autora. Neste sentido SÉRGIO CAVALIERI FILHO pondera que:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Programa de
Responsabilidade Civil, 3. a Edição, pág. 89, Malheiros Editores).
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, seguindo a mesma linha, enfatizou:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme,
não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar
o âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido
prejuízo espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade
exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação.
Para que exista dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma
grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade” (Dano
Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição, página
111). Logo após, prossegue o citado doutrinador: “O mero incômodo,
o desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exemplificado aqui, e que o homem médio tem de suportar em razão
mesmo do viver em sociedade, não servem para que sejam
concedidas indenizações” (obra citada, página 113).
O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou a respeito:
“... Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto
de meros dissabores, sem abalo à honra do autor” (Recurso Especial
n. o 664115/AM, 3. a Turma, Relator Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, DJ 28.08.2006, p. 281).
Esta C. Câmara também já decidiu que diante de fatos que causam
meros aborrecimentos é descabida a indenização por dano moral:
“APELAÇÃO
-
BANCÁRIO
-
INDENIZATÓRIA
- DANOS
MATERIAIS E MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. Argumentos do apelante que não
convencem - Cobrança indevida de tarifas bancárias - Banco que não
comprovou a regularidade das cobranças - Dano material
caracterizado - Dano Moral não configurado - Ausência de mácula
à honra objetiva ou subjetiva da parte autora - Simples
aborrecimento que não enseja reparação. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
0077724-73.2012.8.26.0224, Relator SÉRGIO GOMES, j. 10.12.13,
grifei).
Destarte, o recurso de apelação deve ser provido para limitar os juros
remuneratórios à taxa média do mercado nos termos da fundamentação acima e condenar o réu
à restituição do indébito de forma simples, tudo a ser apurado em futura liquidação de sentença.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento
das custas e despesas processuais a que deu causa, bem como com honorários do advogado da
parte contrária arbitrados em 10% do valor da causa (vc R$ 15.466,83), com a observação de
ser a autora beneficiária da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar, dou parcial
provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005060-21.2019.8.26.0082
Comarca: Boituva
Apelante: Maria José Luciano de Camargo
Apelado: Banco Agibank S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15456
Respeitados os entendimentos, divirjo parcialmente, pois que
acompanho quanto à rejeição da preliminar de dialeticidade, e quanto à rejeição do
pedido de indenização por danos morais, e vou além, rejeitando também o pedido de
revisão da taxa de juros remuneratórios.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor são aplicados na relação individual, inclusive para revisão de
ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando ingerência
judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada “relativização do
pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e a comum.
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não se
tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção da
norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que o
custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros praticados
pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária, como
defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do dispositivo
penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as instituições
financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no 4.595/1964,
havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para limitar as taxas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a operarem dentro de taxas
de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do limite das taxas e juros pela
livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José Geraldo da; BONINI, Paulo
Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais Anotadas. 11 ed. Campinas:
Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que julgado contrato
de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do CPC, artigo 543-C
que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
E a taxa exponencial não é parâmetro para aferição de
onerosidade, pois jamais o mutuário irá pagar o valor resultante. A aferição deve ser
considerada na confrontação da taxa mensal do contrato com a taxa média do BACEN,
está determinada ainda pelas instituições do mesmo segmento, pena de serem tratados
iguais quem são desiguais, sabido e notório que bancos oficiais e de baixo risco cobram
taxas menores daqueles que operam no alto risco. E depois de definida a taxa média
pelo segmento é necessário definir critério objetivo de qual percentual acima dela (uma
vez, mais, menos, etc.) pode passar a ser considerado oneroso, pois ela é a normal. Se
assim não for estará o judiciário "tabelando" taxa de juros que nem o BACEN o faz, e
muito menos admitido numa economia de mercado.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que a taxa
de juros mensal comporte enquadramento em abusividade diante da média apurada de
integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, inviável resulta acolhimento
da pretensão revisional.
Consequentemente, não há mesmo conduta passível de
caracterizar evento danoso de natureza moral a ensejar a indenização prevista na CF, art.
5o, X.
E nem repetição na forma simples ou dobrada.
Por fim, e por apresentadas contrarrazões, nos termos do CPC,
art. 85, § 11, majoro para 15% os honorários advocatícios, observando-se gratuidade de
justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
da parte ativa.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
136D97F0
12
15
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13770ECB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005060-21.2019.8.26.0082 e o código de confirmação da tabela acima.